Tribunal: TCU
Processo: 031.047/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12161/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Wagner de Campos Rosário (CPF 180.782.92864) e de José Marcelo Castro de Carvalho (CPF XXX.568.601-XX) regulares, dando-lhes quitação plena; fazer as seguintes determinações e adotar a medida arrolada no subitem 1.8. abaixo; dar ciência desta deliberação à Controladoria-Geral da União (CGU), à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME) e à Secretaria de Orçamento Federal (SOF), e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 25 a 27). 1. Processo TC- Processo 031.047/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Aline Cavalcante dos Reis Silva (XXX.004.101-XX); Antonio Carlos Bezerra Leonel (XXX.261.501-XX); Antonio Carlos Vasconcellos Nobrega (XXX.615.007-XX); Armando de Nardi Neto (XXX.588.628-XX); Claudia Taya (XXX.471.091-XX); Daniel Matos Caldeira (XXX.080.343-XX); Gilberto Waller Junior (XXX.579.198-XX); Gustavo Rezende Soares (XXX.370.431-XX); Gustavo de Queiroz Chaves (XXX.209.667-XX); Henrique Aparecido da Rocha (XXX.502.351-XX); José Marcelo Castro de Carvalho (XXX.568.601-XX); Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu (XXX.877.491-XX); Marcelo Augusto Rodrigues Pimentel (XXX.826.881-XX); Marlene Alves de Albuquerque (XXX.219.841-XX); Otavio Moreira de Castro Neves (XXX.841.921-XX); Roberto César de Oliveira Viegas (XXX.564.563-XX); Sérgio Akutagawa (XXX.041.429-XX); Wagner de Campos Rosario (XXX.782.928-XX); Walter Luis Araujo da Cunha (XXX.410.433-XX) 1.2. Entidade: Controladoria-geral da União 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar: 1.7.1. à Secretaria Executiva da Controladoria-Geral da União (SE/CGU) que: 1.7.1.1. passe a informar à Secretaria de Orçamento Federal (SOF), anualmente, os valores das multas aplicadas e recuperações pactuadas que serão destinadas à Conta Única do Tesouro Nacional, em razão dos acordos de leniência já firmados, e que deverão constar dos Projetos de Lei Orçamentária Anual (PLOA), em atendimento ao art. 165, § 5o, da CF/1988, c/c os arts. 2o, 3o e 56 da Lei 4.320/1964, arts. 12, §3o, e 58 da Lei Complementar 101/2000 (LRF), Decreto-lei 1.755/1979 e Decreto 93.872/1986; 1.7.1.2. passe a informar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), anualmente, os valores das multas aplicadas e recuperações pactuadas que serão destinadas às empresas estatais federais, em razão dos acordos de leniência já firmados, a fim de que possam passar a compor os Orçamentos de Investimento (OI) e/ou os Programas de Dispêndios Globais (PDG) das estatais federais, em atendimento ao princípio da universalidade orçamentária (art. 165, § 5o, da CF/1988, e arts. 2o e 3o, da Lei 4.320/1964), às regras de previsão e arrecadação das receitas da União (art. 12, §3o, e 58 da LRF) e de evidenciação, composição e transparência do orçamento federal (art. 48, § 2o, inc. II, LRF); 1.7.2. à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME) que faça constar, anualmente, nos Orçamentos de Investimento (OI) e/ou nos Programas de Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais federais os valores das multas e das recuperações que serão a elas destinadas em virtude dos acordos de leniência celebrados pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público Federal (MPF), a fim de corretamente estarem refletidas no OFSS; 1.7.3. à Secretaria de Combate à Corrupção da Controladoria-Geral da União (SCC/CGU), a adoção das seguintes medidas: 1.7.3.1. especificar, ao detalhar as parcelas pagas no âmbito de cada acordo de leniência celebrado pela CGU/AGU, os pagamentos efetuados pelas responsáveis colaboradoras que quitam simultaneamente compromissos financeiros de instrumentos firmados pela CGU/AGU, pelo Ministério Público Federal (MPF) ou por outra autoridade pública competente para celebração de ajustes de leniência; 1.7.3.2. especificar, ao detalhar as parcelas pagas no âmbito de cada acordo de leniência celebrado pela CGU/AGU, o montante que se refere à quitação da multa aplicada à (s) responsável (eis) colaboradora (s) e o montante relativo à reparação/restituição do valor por ela devido ao erário; 1.7.3.3 tornar públicos os anexos dos acordos de leniência firmados, os cronogramas e as formas de pagamento acordadas, e a situação de adimplência ou inadimplência das parcelas da (s) colaboradora (s), ou a medida administrativa adotada para o saneamento da questão na hipótese de inadimplência; 1.8. Dar ciência, com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, à Controladoria-Geral da União (CGU) de que o Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2018 deixou de registrar as seguintes informações: i) acerca da gestão de pessoas: tabela de remuneração; percentual de cargos gerenciais ocupados por servidores efetivos; detalhes sobre a igualdade de oportunidades na UPC, conforme item 2.5 das "Orientações adicionais para elaboração dos relatórios de gestão" - sistema e-Contas e art. 3o, caput e §3o, da DN-TCU 172/2018; e ii) acerca da gestão de patrimônio imobiliário: locações de imóveis e equipamentos, conforme item 4.4 das "Orientações adicionais para elaboração dos relatórios de gestão" - sistema e-Contas e art. 3o, caput e §3o da DN/TCU 172/2018 (itens 38.1 e 57.1 da instrução de peça 25).